Tribunal: TJSP
Processo: 1500058-19.2025.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
MATÉRIAS PRELIMINARES. REJEIÇÃO. 1) NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA PESSOAL. Juízo objetivo de probabilidade. Réu surpreendido pela polícia trazendo consigo drogas e dinheiro, em local conhecido pela venda de drogas, com outros indivíduos, um dos quais se evadiu e dispersou porções de droga durante a fuga. Existência de denúncia anônima acerca da distribuição de drogas no horário e local do

Ementa:
MATÉRIAS PRELIMINARES. REJEIÇÃO. 1) NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA PESSOAL. Juízo objetivo de probabilidade. Réu surpreendido pela polícia trazendo consigo drogas e dinheiro, em local conhecido pela venda de drogas, com outros indivíduos, um dos quais se evadiu e dispersou porções de droga durante a fuga. Existência de denúncia anônima acerca da distribuição de drogas no horário e local do crime. Situação de flagrância de crime permanente confirmada a posteriori, a legitimar a ação policial. Direito à privacidade não foi constitucionalmente estabelecido para se assegurar a prática tranquila de crimes e sua certeira impunidade. Válida a ação dos captores e conseguinte apreensão dos entorpecentes. 3) NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO "AVISO DE MIRANDA". Direito ao silêncio que se aplica aos interrogatórios, na fase administrativa ou em juízo, não à abordagem dos policiais. De qualquer forma, a condenação não se fundamentou exclusivamente na confissão informal relatada pelos policiais.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Elementos que compuseram o quadro probante, que indicam que a substância apreendida se destinava a narco traficância, praticada pelo réu, impossibilitando, consequentemente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Testemunhas confirmaram que, no momento da abordagem, compravam droga no local, inclusive com o réu, que, na fase inquisitorial, em interrogatório que foi gravado, admitiu que comercializava drogas ali antes de ser detido. Condenação mantida.
PENA, REGIME, BENEFÍCIOS E EFEITOS EXTRAPENAIS. 1. Base elevada em 1/6 pelo mau antecedente. Reincidência compensada integralmente com a atenuante da confissão. Os maus antecedentes e a reincidência, por si sós, inviabilizam o redutor. 2. Bem fixado o regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e § 3o), ante a pena concretizada, os maus antecedentes e a reincidência. 3. Com maior razão, inviáveis a concessão de sursis penal (CP, art. 77) ou a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44). 4. Correto o perdimento, em favor da União, dos bens e valores apreendidos em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 243, p.ú., da CF, e no art. 63, I, da Lei de Drogas. 5. Negado o recurso em liberdade.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, negado provimento ao recurso defensivo.